Tribunal: TJDFT
Processo: 0754085-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754085-20.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709221-70.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. - ME, EDMILSON ROSA MARTINS DE CARVALHO EMBARGADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Tendo em vista o conteúdo da certidão de ID n° 192070784 do feito de origem, que comunica a prolação de Sentença nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pela ora agravante; bem como a argumentação exposta no presente recurso - no sentido de que "(...) os Agravantes querem a oportunidade de comprovar o que o valor devido já foi pago, por meio dos Embargos à Execução, concorda na manutenção da penhora e pugna pela reforma da decisão tão somente a determinar a baixa na restrição. (...)", manifeste-se a recorrente sobre a manutenção do interesse de agir, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora